Tribunal: TJBA
Processo: 8044709-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044709-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA e outros Advogado(s): LARISSA DE ARAUJO PIETROBON, FABIO LUIS DE LUCA, MARCIA MALLMANN LIPPERT APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):LARISSA DE ARAUJO PIETROBON, FABIO LUIS DE LUCA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS-DIFAL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE NORMAS ESTADUAIS E CONVÊNIO EDITADOS ANTES DA LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. em face de acórdão (ID 76368697) que negou provimento a ambos os apelos, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL após o decurso da anterioridade nonagesimal. A embargante alega omissão no julgado, por não ter analisado a tese de invalidade da Lei Estadual nº 14.415/2021 e do Convênio CONFAZ nº 236/2021, que teriam sido editados em momento anterior à Lei Complementar nº 190/2022, violando o "ciclo de positivação" da norma tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão por não se manifestar expressamente sobre a validade da Lei Estadual e do Convênio CONFAZ que, embora anteriores à Lei Complementar nº 190/2022, fundamentam a cobrança do ICMS-DIFAL. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece do vício apontado. A omissão não se configura, pois o julgado fundamentou sua decisão na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, que estabeleceu o marco inicial para a cobrança do tributo. Ao adotar o entendimento da Corte Suprema, o acórdão implicitamente rechaçou a tese da invalidade das normas locais, tratando a superveniência da lei complementar como condição de eficácia, e não de validade. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já encontrou motivo suficiente para decidir a controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. O prequestionamento considera-se realizado, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil; 2. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, estabelece o marco temporal para a exigibilidade de um tributo, considera-se que a questão foi devidamente enfrentada, afastando-se a alegação de omissão em acórdão que adota tal precedente como razão de decidir, ainda que não rebata, ponto a ponto, teses acessórias que se mostrem logicamente incompatíveis com o entendimento firmado pela Corte Superior. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 489, § 1º, IV, 1.022, 1.025); Lei Complementar nº 190/2022 (art. 3º). Jurisprudência pertinente: STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STJ, EDcl no MS 21.315-DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8044709-63.2023.8.05.0001, em que figura como embargante TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. e como embargado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA